Tribunal: TJSP
Processo: 2174156-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação comercial. Ação de revisão de contrato. Suspensão das atividades em decorrência da pandemia do novo COVID 19. Indeferimento do pedido de tutela de urgência (abstenção de cobrança das verbas locatícias no período compreendido entre 16/03/2020 e 01/06/2020 e, a partir de então, recebimento do valor dos alugueis de forma reduzida, pro-rata, a ser calculado de forma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação comercial. Ação de revisão de contrato. Suspensão das atividades em decorrência da pandemia do novo COVID 19. Indeferimento do pedido de tutela de urgência (abstenção de cobrança das verbas locatícias no período compreendido entre 16/03/2020 e 01/06/2020 e, a partir de então, recebimento do valor dos alugueis de forma reduzida, pro-rata, a ser calculado de forma proporcional ao tempo de abertura das lojas). Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Não se desconhece os prejuízos de todos os lojistas e demais comerciantes em decorrência da suspensão das atividades comerciais determinadas pelas autoridades competentes. Porém, a redução do aluguel nos termos pleiteados pelo agravante ensejaria prejuízos de difícil reparação à parte agravada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174156-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BISTRO
ÓTICO COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓTICOS LTDA., são agravados ANTONIO
COUTINHO NOVAIS, MARIA LÚCIA PESSOA NOVAIS, PAULO SERGIO
PESSOA NOVAIS e LUIS ANTONIO PESSOA NOVAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174156-35.2020.8.26.0000 -Voto no 11.759
2
VOTO No 11.759
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação comercial.
Ação de revisão de contrato. Suspensão das atividades em
decorrência
da
pandemia
do
novo
COVID
19.
Indeferimento do pedido de tutela de urgência (abstenção de
cobrança das verbas locatícias no período compreendido
entre 16/03/2020 e 01/06/2020 e, a partir de então,
recebimento do valor dos alugueis de forma reduzida, pro-
rata, a ser calculado de forma proporcional ao tempo de
abertura das lojas). Ausentes os requisitos do art. 300 do
CPC. Não se desconhece os prejuízos de todos os lojistas e
demais comerciantes em decorrência da suspensão das
atividades comerciais determinadas pelas autoridades
competentes. Porém, a redução do aluguel nos termos
pleiteados pelo agravante ensejaria prejuízos de difícil
reparação à parte agravada. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão reproduzida a fls. 36/42, proferida nos autos da ação de
revisão de contrato de locação comercial com pedido de tutela de
urgência (abstenção de cobrança das verbas locatícias no período
compreendido entre 16/03/2020 e 01/06/2020 e, a partir de então,
recebimento do valor dos alugueis de forma reduzida, pro-rata, a ser
calculado de forma proporcional ao tempo de abertura das lojas).
Sustenta a recorrente, em linhas gerais, que a
concessão da tutela de urgência é essencial para garantir o resultado útil
do processo, assim como para impedir a ocorrência de efeitos nefastos
em cascata, como, por exemplo, impossibilidade de pagamento de
funcionários e fornecedores que permitirão a continuidade da atividade
empresarial e, por consequência lógica, a retomada de todas as
obrigações. Do contrário, a recorrente ficará sujeita a ser despejada,
executada e terá seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174156-35.2020.8.26.0000 -Voto no 11.759
3
poderá implicar no encerramento de suas atividades. Argumenta que a
pandemia perdura, seu desfecho continua sendo imprevisível e todos os
lojistas do Shopping Center Ibirapuera, sem exceção, não puderam
operar no período de fechamento e, após a abertura, o horário de
funcionamento ainda é reduzido, justamente para atender o
distanciamento e imprevisibilidade do panorama mundial. Acrescenta
que o Shopping Center Ibirapuera S/A, como gestor do shopping,
isentou em 100% todos os seus locatários e os agravados pretendem o
pagamento de quase 100% do aluguel e depois da abertura dos
estabelecimentos comerciais pretendem receber a integralidade do
aluguel, ignorando por completo a redução do horário de funcionamento
das lojas e ainda as próprias diretrizes da gestora do Shopping, da qual
são acionistas. Ressalta que a crise instaurada pela COVID-19 demanda,
em meio à instabilidade e ao prejuízo financeiro a que todos os
brasileiros vêm sendo submetidos, que as decisões judiciais não sejam
proferidas, única e exclusivamente com base no texto literal da lei, mas,
principalmente, pela necessidade de se adaptar a regra existente à
situação concreta. Afirma que, ao contrário do entendimento do Juízo “a
quo”, não se está diante de uma simples variação, de uma incerteza
previsível, mas sim de situação incerta, absolutamente imprevisível,
complexa e dinâmica, sem qualquer previsão futura, de modo que, neste
caso, a teoria da imprevisão pode, e deve ser aplicada ao caso. Defende
o argumento de que o desequilíbrio superveniente do contrato criou
enorme desproporção entre o valor da prestação originalmente pactuada
pelas partes (verbas locatícias) e o do atual momento de sua execução,
considerando as consequências da força maior, o que autoriza a
readequação judicial da obrigação assumida pela locatária, para que ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174156-35.2020.8.26.0000 -Voto no 11.759
4
se coadune com o fato de o bem locado não poder ser utilizado de forma
plena. Pede, ao final, a concessão de tutela de urgência, para que seja
determinada a suspensão da cobrança dos alugueis no período
16/03/2020 a 01/06/2020 e, a partir de então, que os agravados sejam
obrigados a reduzir, de forma pro-rata, o valor devido do aluguel,
proporcionalmente ao tempo de abertura das lojas.
O recurso foi recebido sem a concessão do almejado
efeito ativo e regularmente processado, com a resposta da parte agravada
(fls. 135/140).
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007, 1.015 e 1.016, todos do Código de Processo Civil. Foram
trazidos à baila os fundamentos de fato e de direito do inconformismo,
permitindo o seu conhecimento.
Para concessão do pedido de tutela de urgência
devem ser observados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo
Civil, quais sejam: “elementos que evidenciem a probabilidade do
direito” e o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.
E, no presente caso, não há “elementos que
evidenciem a probabilidade do direito” da agravante.
Ora, o juízo “a quo” indeferiu a tutela de urgência
para abstenção do aluguel no período de 16.03 a 01.06.2020 e, a partir
de então, o recebimento do valor dos alugueis de forma reduzida, pro-
rata, que deveria ser calculado de forma proporcional ao tempo de
abertura das lojas do Shopping Ibirapuera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174156-35.2020.8.26.0000 -Voto no 11.759
5
Porém, não há nos autos elementos que sustentem
tal pretensão.
A concessão da tutela de urgência nos termos
pleiteados pela agravante, em sede de cognição sumária, causaria danos
de difícil reparação à parte agravada.
Conforme o entendimento do Ministro do C. STJ
João Otávio de Noronha, “não há princípio de miserabilidade no direito
empresarial, e as garantias são pensadas exatamente para momentos de crise" (1o
Congresso Virtual do Forúm Nacional de Juízes de Competência Empresarial
(Fonajem)).
Em outras palavras, cabe às partes, no exercício da
livre iniciativa, chegarem a um acordo quanto ao valor do aluguel.
Não se desconhece os prejuízos de todos os lojistas e
demais comerciantes em decorrência da suspensão das atividades
comerciais determinadas pelas autoridades competentes. Todavia, é
preciso lembrar que a parte recorrida também possui compromissos
financeiros, de modo que é necessária a colaboração de ambas as partes
para reduzir os prejuízos em razão da pandemia.
Sendo assim, a decisão impugnada não comporta
alteração.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora